Tribunal: TJDFT
Processo: 0739156-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739156-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: LAURA ALVES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wagner Moreira dos Santos contra decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou o início do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão (processo 0407091-93.2022.8.07.0015). Em sua petição, a defesa alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em face do recolhimento em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória definitiva. Diante disso, requer, em sede liminar, seja concedida a ordem para que o paciente seja posto em liberdade até a abertura de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Interposto recurso de apelação pela defesa, a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em acórdão publicado em 14/3/2022, que negou provimento ao apelo, por unanimidade. Com o trânsito em julgado em 29/3/2022, ordenou-se a imediata prisão do sentenciado, a qual foi efetivamente realizada no dia 9/11/2022, com a realização de audiência de custódia. No caso em exame, verifico a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários ao deferimento da liminar pleiteada. Consoante o disposto na Súmula Vinculante 56, “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” No citado precedente, a Suprema Corte definiu que “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1o, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” Detalhando a ratio decidendi do julgado do STF, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema 993), firmou o seguinte entendimento: “A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante no 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE no 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.” Sobre o tema em análise, o STJ também posicionou-se no sentido de que “inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico” (HC n. 365.694/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 27/10/2016; HC n. 701.660/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Desse modo, percebe-se que a manutenção do paciente em estabelecimento penal típico do regime fechado e, portanto, mais gravoso, configura excesso de execução e evidente constrangimento ilegal, a ser sanado na via eleita. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o réu seja imediatamente colocado em regime inicial compatível com a condenação, qual seja, o semiaberto, em estabelecimento penal adequado, com a expedição de guia de recolhimento. Caso, ainda persista a ausência de vagas, deve o réu ser posto em regime aberto ou prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até que surja disponibilidade no estabelecimento próprio. À Secretaria da Turma para as devidas providências, nos termos da Portaria Conjunta no 02/2021. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR